Tribunal: TJES
Processo: 5001771-13.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001771-13.2023.8.08.0069
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros
APELADO: K. C. R.
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ORTOPÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas pelo Município de Marataízes e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, condenando os entes públicos ao fornecimento de andador a infante e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o valor dos honorários advocatícios fixados na sentença observa os critérios de equidade, razoabilidade e proporcionalidade; (ii) analisar a possibilidade de redução dos honorários pela metade, em razão do alegado cumprimento voluntário da obrigação antes da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, sendo legítima a condenação conjunta do Estado e do Município ao fornecimento de tratamento médico e correlatos.

4)
O arbitramento dos honorários advocatícios por equidade é cabível nas ações que envolvam direito à saúde, dada a inestimabilidade do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

5)
A fixação da verba honorária deve observar os critérios previstos no § 2º do art. 85 do CPC, especialmente o grau de zelo profissional, a natureza da causa e o tempo exigido, sendo excessivo o valor de R$ 3.000,00 por litisconsorte passivo.

6)
O valor dos honorários deve ser reduzido para R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada ente federativo, observada a proporcionalidade e os parâmetros legais.

7)
Não se aplica o § 4º do art. 90 do CPC, pois houve resistência ao pedido por parte do Estado, e o cumprimento da obrigação se deu apenas após a concessão de liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recursos providos.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de honorários advocatícios em ações de saúde pode ser realizada por equidade, quando o proveito econômico for inestimável.

2. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico é solidária entre os entes federativos.

3. A redução dos honorários advocatícios com base no § 4º do art. 90 do CPC, pressupõe cumprimento voluntário da obrigação antes da decisão judicial e ausência de resistência do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 198; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 23.05.2019; STJ, AgRg no REsp 1.017.055/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 11.09.2012; STJ, AgInt no AREsp 2.059.277/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.08.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.807.735/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 05.12.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento aos recursos.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a aferir se o valor dos honorários advocatícios fixados na sentença é compatível com os critérios de equidade, razoabilidade e proporcionalidade, bem como a possibilidade de redução do valor pela metade em virtude do cumprimento da obrigação.

Quanto à obrigação constitucional do Poder Público, a competência comum dos entes federativos exsurge devidamente sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se observa da tese firmada quando do julgamento do
Tema
Repetitivo n.º
793
,
in verbis
:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Assim, nas demandas prestacionais na área de saúde,
o
polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isoladamente, ou conjuntamente.
Confira-se:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Ademais, a Constituição da República dispõe que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
(art. 196), sendo que o
“atendimento integral”
é diretriz constitucional das ações e serviços públicos de saúde (art. 198).

Igualmente, é a posição solidificada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o ente federativo não pode se furtar a proporcionar políticas públicas de prevenção, tratamento, internação e reabilitação do paciente, materializando a postura de ente protagonista na garantia dos direitos fundamentais e, precipuamente, da dignidade humana enquanto pilar axiológico da ordem constitucional.

É de se conferir:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO. 1.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.
Precedentes.2. Agravo regimental não provido.(AgRg no REsp 1017055/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 18/09/2012)

Por conseguinte, é cabível a condenação do
Estado

do Espírito Santo
e do
Município de
Marataízes
à obrigação de fazer e ao pagamento de honorários à Defensoria Pública.

Nessa linha, a jurisprudência da Corte de Cidadania é firme ao admitir o arbitramento da verba honorária, por equidade, nas demandas prestacionais de saúde em face do Estado, por se tratar de valor inestimável:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão proferida pela Presidência do STJ (fls. 392-396, e-STJ) que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.
2. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde
. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.059.277/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS NO AGRAVO INTERNO. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA DO DIREITO À SAÚDE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] IV - No tocante ao Recurso Especial, a fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC/2015) é restrita às causas em que irrisório ou inestimável (onde não seja possível atribuir valor patrimonial à controvérsia, não se estendendo àquelas demandas em que atribuído valor elevado) o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo.
As ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde, possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa.
Precedentes. V - Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos infringentes. Recurso Especial provido. (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.)

Ademais, a fixação dos honorários por equidade, conforme autoriza a jurisprudência para casos como o presente, deve pautar-se pelos critérios delineados no § 2º do art. 85 do CPC, notadamente o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

No caso, afigura-se excessivo o valor da verba honorária estipulada em R$ 3.000,00 a cada litisconsorte passivo, devendo ser reduzido o montante para
R$ 500,00 para cada.

Por fim, não há que se falar em redução da condenação pela metade, nos termos do § 4º do art. 90 do CPC, considerando a resistência apresentada pelo ente estadual (Id 14614174), de modo que o cumprimento da obrigação ocorrera após a concessão da liminar.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
s
recurso
s

e a ele
s

dou provimento,
para reduzir os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Município de Marataízes e pelo Estado do Espírito Santo ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES), fixando-os no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada um dos apelantes.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão virtual 29/09-03/10/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões